Tribunal: TJES
Processo: 5010016-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010016-55.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GILBERTO AGUIAR DE ALMEIDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. ART. 103, DA LEP. DIREITO NÃO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE VAGA NA UNIDADE PRETENDIDA. LIDERANÇA NEGATIVA EXERCIDA EM ESTABELECIMENTO ANTERIOR. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de execução penal interposto pela defesa de apenado contra decisão que indeferiu pedido de transferência da Penitenciária de Barra de São Francisco para a Penitenciária Regional de São Mateus, sob alegação de decurso de mais de dois anos desde a falta disciplinar que motivou a remoção, e de prejuízo ao convívio familiar em razão da distância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o apenado possui direito subjetivo à transferência para unidade prisional próxima à família; (ii) estabelecer se a ausência de vaga e o histórico de liderança negativa justificam a manutenção do apenado em unidade diversa da pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 103, da LEP, assegura, como diretriz, a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, mas tal garantia não constitui direito subjetivo absoluto, podendo ser relativizada diante da conveniência administrativa e da organização do sistema prisional.
A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece que a ausência de vagas e a superlotação carcerária constituem fundamentos idôneos para negar pedidos de transferência.
No caso, a Gerência de Administração do Sistema Penitenciário informou inexistência de vagas na unidade pretendida, tendo o pedido sido catalogado para futura permuta, o que configura justificativa legítima para o indeferimento.
A manutenção do apenado em unidade diversa também se justifica pelo registro de liderança negativa exercida quando esteve custodiado na Penitenciária Regional de São Mateus, prevalecendo o interesse público sobre o privado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 103; LEP, art. 66, IV; LEP, art. 86, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 213.618, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 18/06/2025; STJ, AgRg-HC 961.635, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/04/2025; TJGO, AgExPen 5718118-03.2022.8.09.0000, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, j. 21/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5010016-55.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GILBERTO AGUIAR DE ALMEIDA

Advogado(s) do reclamante: JESSICA CONCHAVO SOARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
a
gravo de
e
xecução
p
enal interposto pela defesa de
GILBERTO AGUIAR DE ALMEIDA
, inconformad
o
com a decisão acostada no movimento
55
2
.
1
da Execução Penal
n
º 0001049-31.2015.8.08.0009
(id 14433036)
, proferida pel
a
magistrada da 2
ª
Vara
Criminal d
a Comarca de
Barra de São Francisco
, que
indeferiu se
u pedido de transferência de unidade prisional.

Em razões recursais sediadas no mov. 564.1 (id 14433037), o agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, para tanto alega que a falta disciplinar que ensejou a sua transferência da Penitenciária Regional de São Mateus teria ocorrido há mais de 02 (dois) anos, não podendo mais ser motivo para o seu retorno, bem como que a família do apenado está com dificuldade em se deslocar até a unidade prisional de Barra de São Francisco, o que tem prejudicado o convívio familiar. Assim requer a transferência do apenado para a Penitenciária Regional de São Mateus.

Pois bem.

O artigo 103, da Lei de Execução Penal, dispõe acerca do direito do preso à convivência familiar e comunitária nos seguintes termos:

Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

Importante ressaltar, que tal situação é considerada como um fator importante na ressocialização do reeducando, eis que pode contribuir na sua reintegração à sociedade, em virtude da manutenção dos laços familiares.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que tal direito não é absoluto, devendo ser ponderada a possibilidade de manutenção do reeducando em local de proximidade social e familiar, com outros fatores relevantes, como por exemplo o interesse da instrução criminal e a capacidade do sistema prisional. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PROVISÓRIO. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO FAMILIAR E SOCIAL NO RIO DE JANEIRO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO À ESCOLHA DO LOCAL DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O RECAMBIAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em no qual se pleiteava a permanência habeas corpus, do agravante em unidade prisional no Município do Rio de Janeiro/RJ, alegando vínculos familiares e sociais no local. A decisão impugnada manteve o recambiamento do preso ao Distrito Federal, onde tramita o processo e foi expedido o mandado de prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão que determinou o recambiamento do preso ao Distrito Federal, contrariando o pleito de permanência em unidade prisional próxima ao seu suposto meio social e familiar, à luz do art. 103 da Lei de Execução Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 103 da LEP estabelece diretriz para a permanência do preso em local próximo à família, mas não configura direito subjetivo absoluto, estando sua aplicação condicionada à conveniência administrativa, à organização do sistema prisional e à existência de vagas
. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o cumprimento da pena ou da prisão provisória em localidade próxima à família não é garantia incondicionada, podendo ser afastada mediante decisão judicial devidamente fundamentada. 5. No caso concreto, a decisão do Juízo de origem apresenta fundamentação idônea, mencionando fatos concretos como a ausência de vínculos permanentes no Rio de Janeiro, a recente mudança da esposa do agravante, o histórico de fuga e o potencial prejuízo à instrução criminal com eventual transferência. 6. Inexiste demonstração de ilegalidade manifesta, tampouco de negativa arbitrária por parte da unidade prisional quanto ao pleito de permanência no Estado do Rio de Janeiro. 7. O agravante deixou de trazer elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que se mantém em conformidade com a jurisprudência consolidada. lV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. : Tese de julgamento 1. O direito à permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, previsto no art. 103 da LEP, não constitui direito subjetivo absoluto e pode ser afastado diante de fundamentação idônea baseada na conveniência da persecução penal e na organização do sistema prisional. 2. A decisão judicial que determina o recambiamento do preso ao juízo natural da causa, quando fundamentada em elementos concretos como risco à instrução, ausência de vínculo familiar duradouro e histórico de fuga, deixa de configurar ilegalidade ou abuso de poder. 3. O agravante tem o ônus de demonstrar, de forma suficiente, a existência de vínculos familiares permanentes e riscos concretos à sua integridade ou de seus familiares, o que deixou de ocorrer no caso. (STJ; AgRg-RHC 213.618; Proc. 2025/0108224-5; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 18/06/2025).

In casu
, observo que a magistrada a quo, após ser informada pela Gerência de Administração do Sistema Penitenciário – GASP acerca da ausência de vaga na unidade prisional para qual a defesa do reeducando objetivava sua transferência,
bem como que o pedido da defesa do reeducando foi catalogado para futura permuta
, indeferiu o seu pleito.

Assim, em que pese o teor das alegações defensivas, tenho que não deve ser acolhido o seu pedido de reforma da decisão ora objurgada, eis que a mesma se encontra fundamentada nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por ser oportuno, colaciono o seguinte aresto:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. SUPERLOTAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), que negou provimento ao agravo de execução penal, mantendo a decisão de indeferir o pedido de permanência do apenado na Comarca de Goiânia para cumprimento de pena imposta pelo Juízo da Comarca de Itabuna - BA. 2. O apenado foi condenado a 6 anos e 3 meses de reclusão por tráfico de drogas, com prisão cumprida em Goiânia. A defesa pleiteia a permanência do apenado em Goiânia, alegando vínculo familiar na localidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o apenado tem direito absoluto de cumprir pena em local próximo a seus familiares, considerando a superlotação carcerária e a conveniência administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O cumprimento de pena próximo a familiares não constitui direito subjetivo absoluto do apenado, devendo ser avaliado conforme a conveniência e oportunidade da administração penitenciária. 5. A superlotação carcerária é justificativa idônea para excepcionar o direito de o apenado permanecer em unidade prisional próxima ao domicílio de sua família. 6. A decisão atacada possui fundamentação idônea, destacando a deficiência estrutural do sistema carcerário e a superlotação da unidade prisional em Goiânia
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. O cumprimento de pena próximo a familiares não constitui direito absoluto do apenado. 2. A superlotação carcerária justifica a transferência do apenado para outra unidade prisional. 3. A decisão de transferência deve ser fundamentada e considerar a conveniência administrativa". Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 103; LEP, art. 86, §3º; LEP, art. 66, IV. STJ, RCD no HC n. 904.065/SP, Rel. Min. Jesuíno Jurisprudência relevante citada: Rissato, Sexta Turma, julgado em; STJ, AGRG nos EDCL no RHC n. 146.768 12/8/2024/RJ, Rel. Min. Jesuíno, Quinta Turma, julgado em. 28/11/2022 (STJ; AgRg-HC 961.635; Proc. 2024/0437283-3; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 08/04/2025).

Ademais, urge salientar que no presente caso também se mostra correta a manutenção do apenado em unidade prisional diversa daquela onde praticou falta disciplinar de natureza grave, eis que restou certificado que quando ele esteve custodiado na Penitenciária Regional de São Mateus exerceu posição de liderança negativa, razão pela qual deve prevalecer o interesse público sobre o privado.
Sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA DO REEDUCANDO. PREVALECE INTERESSE PÚBLICO SOBRE PRIVADO. 1.
O direito do reeducando de cumprir a pena em local próximo ao meio social e familiar garantido pelo artigo 103, da LEP, não é absoluto, devendo ser observada a conveniência e oportunidade pela Administração Penitenciária. 2. Com o advento da Lei Estadual n. 19.962/2018, a competência para gerir a classificação, implantação e a movimentação dos reeducandos, bem como realizar investiduras das vagas no âmbito prisional passou a ser do órgão estadual de administração penitenciária, devendo prevalecer o interesse público sobre o privado. 3. Uma vez demonstrada que a transferência do Agravante para a Unidade Prisional da Comarca de Anápolis teve como fundamento a liderança negativa exercida na Unidade Prisional de Edeia e Região, deve ser mantida a decisão agravada, que está de acordo com as circunstâncias fáticas do caso
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AgExPen 5718118-03.2022.8.09.0000; Anápolis; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria; Julg. 21/03/2023; DJEGO 23/03/2023; Pág. 626).

À luz do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, preservando incólume a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)